Tribunal: TJSP
Processo: 1500313-62.2022.8.26.0341
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Apelação. Extorsão. Recurso defensivo postulando a absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu pelos fatos descritos na denúncia. Conduta típica. Pedidos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento do aumento pela

Ementa:
Apelação. Extorsão. Recurso defensivo postulando a absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu pelos fatos descritos na denúncia. Conduta típica. Pedidos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento do aumento pela continuidade delitiva e abrandamento do regime prisional não acolhidos. Pena e regime prisional semiaberto mantidos. Recurso defensivo não provido, com expedição do mandado de prisão após o trânsito em julgado.